Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730320-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE MANUEL DO NASCIMENTO APELADO: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o venerando acórdão de ID 67004956. O processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, com julgamento entre os dias 12/03/2025 e 19/03/2025 (ID 69058062). Na petição de ID 69585359, protocolada no dia 11/03/2025, o banco embargante se manifesta alegando que a presente demanda estaria atingida pela coisa julgada material, haja vista a existência de decisão transitada em julgado no processo n. 0707623-19.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 3a Vara Cível de Ceilândia e foi ratificada pela 7a Turma Cível deste Tribunal. Segundo alega a instituição financeira, a matéria debatida nos presentes autos seria idêntica àquela já decidida na referida ação anterior, que teria discutido a validade e a limitação dos descontos em folha de pagamento relativos aos empréstimos consignados firmados entre o autor e o banco, notadamente os contratos de n. 147590689 e 147697769. O banco aduz que "os mesmos contratos foram objeto de ação anteriormente ajuizada, discutindo a validade e limitação dos descontos das parcelas devidas, com decisão de mérito transitada em julgado acerca do tema". A parte embargante assevera que a decisão prolatada na presente demanda teria desconsiderado os efeitos da coisa julgada formada no processo anterior, impactando diretamente a análise da continuidade dos descontos e da suposta quitação dos contratos. Alega que "o laudo pericial homologado desconsiderou todas essas particularidades, que [...] estão cobertas pelo manto da coisa julgada material". Ao final, requer que seja reconhecida, de ofício, a coisa julgada material, com a consequente extinção da presente demanda com resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão e da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia contábil que considere os efeitos da coisa julgada. Decido. Nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, além de outras hipóteses, se verificar a existência de coisa julgada. E ainda, segundo o código processual, a coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. De acordo com a norma legal, “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” (CPC, art. 337, § 4o) Esse, entretanto, não é o caso dos autos. Com efeito, no processo n. 0707623-19.2021.8.07.0018, ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora embargado em face dos bancos BRB, Santander e Bradesco, buscou o embargado que os bancos obedecessem aos limites percentuais relativos aos seus empréstimos consignados. A propósito, eis o pedido principal de referida ação (ID 69585360 – Pág. 30/31): “Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, visando a confirmação da tutela de urgência pretendida, condenando os Requeridos a retenção dos salários da parte autora ao limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, descontados os compulsórios, equivalente hoje a 4.258,66 (quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), sem aplicação de juros, correção monetária ou outros encargos, com a consequente dilação do prazo de pagamento em quantas parcelas forem necessárias para a quitação das dívidas ou, ainda, não entendendo, o que ultrapassar o limite legal, que recaia a cobrança por boleto bancário. Ou ainda, se assim Vossa Excelência não entender, que seja limitada a 35% da margem consignável em prol da Lei instituída na pandemia até a data limite de dezembro/2021, retornando a 30%, após;” Por outro lado, na presente demanda buscou o autor/embargado o reconhecimento da inexistência de dívidas referentes a contratos firmados com o banco Santander, sob a alegação de que o vencimento da última das 96 parcelas dos contratos firmados em 25/07/2011 teria ocorrido em 25/06/2019. Eis os pedidos formulados (ID 64787032 – pág. 37): “1. Declarar a inexistência da dívida com o banco Requerido, extinguindo-se toda e qualquer cobrança/ descontos de valores relativos aos empréstimos com a instituição financeira; 2. A devolução dos descontos indevidos, EM DOBRO, no valor de 310.138,54 (trezentos e dez mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) ou outro apontado pela perícia; 3. Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, a restituição de forma simples no importe de R$ 155.069,27 (cento e cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) ou outro apontado pela perícia; 4. A condenação do Réu ao pagamento de danos morais na estima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);” Verifica-se, pois, que as causas de pedir e os pedidos são distintos, não havendo identidade entre as demandas e tampouco a ocorrência de coisa julgada. Portando, indefiro os pedidos. Mantenha-se o processo em pauta. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator